Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 500 DO STF. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SÚMULA VINCULANTE 59.
1. A medida de busca e apreensão, por se tratar de meio apto a restringir ou violar direitos e garantias fundamentais do acusado (CF/88, art. 5o, incisos X a XIII), deve ser executada com estrita observância dos regramentos legais.
2. No mandado de busca e apreensão domiciliar, não é obrigatória a descrição pormenorizada dos objetos a serem apreendidos, sendo suficiente a indicação dos locais, dos objetivos a serem alcançados e das pessoas investigadas (precedente: STJ, AgRg no RMS no 69.385/SP).
3. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, a fim de possibilitar o rastreamento de sua posse e de seu manuseio, desde o reconhecimento até o descarte.
4. Não se verifica qualquer ofensa à cadeia de custódia da prova colhida, uma vez que foram observados os procedimentos de coleta, transporte e armazenamento, preservando-se a idoneidade, a integridade e a confiabilidade do material.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos laudos periciais, pela apreensão de entorpecentes, pelo acondicionamento típico para comercialização e pelos depoimentos harmônicos dos policiais.
6. A versão defensiva de que as drogas apreendidas com o réu se destinavam ao uso pessoal não se sustenta, especialmente diante da quantidade de entorpecente apreendida. O STF firmou entendimento, no Tema 506, no sentido de que deve ser adotado o parâmetro de até 40 g de maconha para a caracterização do uso pessoal. No caso, o total apreendido (563,56 g) supera amplamente esse limite, o que reforça a caracterização do crime de tráfico.
7. A Lei de Drogas, no art. 33, § 4o, prevê causa de diminuição de pena para aquele que pratica o tráfico de drogas, desde que presentes os seguintes requisitos cumulativamente: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa.
8. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea ‘c’ e do art. 44, ambos do Código Penal (Súmula Vinculante 59).
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.